Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722793-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE ALEX DE JESUS SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo réu contra decisão que determinou a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento firmado entre as partes (ID. 72659715). Decisão monocrática indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal em 5 dias (ID. 72699943). O agravante opôs embargos de declaração (ID. 73064702), os quais não foram acolhidos (ID. 73375397). Em sequência, o agravante interpôs agravo interno (ID. 74293221), para o qual acórdão negou provimento (ID. 76359199). Na origem, foi proferida sentença pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que declarou resolvido o contrato firmado pelas partes e confirmou a reintegração da posse do bem objeto da demanda, a consolidar a posse e a propriedade em favor do autor (ID. 251356400, origem). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 28/09/2025, foi proferida sentença no feito originário, a qual declarou resolvido o contrato firmado pelas partes e confirmou a reintegração da posse do bem objeto da demanda, a consolidar a posse e a propriedade em favor do autor (ID. 251356400, origem). Assim, proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator